Tribunal: TJBA
Processo: 0035602-93.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035602-93.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIAS CUNHA COBRANCAS EXECUTIVAS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
AGOSTINHO MATTOS FILHO, LUIS ADERSON DIAS CUNHA

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL PREVISTA EM CLÁUSULA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao requisito de regularidade formal previsto no art. 932, III, do CPC.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os Apelantes não comprovam a existência de prejuízos materiais decorrentes da rescisão contratual, pois não apresentam documentos que demonstrem a existência ou a posterior rescisão de contratos com outras instituições financeiras, nem eventual impacto financeiro decorrente dos fatos narrados.

O dano moral à pessoa jurídica ou à honra profissional não é presumido, exigindo prova concreta de abalo à reputação ou à imagem comercial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação extrajudicial de rescisão contratual e revogação de procurações não extrapola o âmbito da relação entre as partes nem demonstra divulgação capaz de atingir a reputação dos apelantes perante terceiros.

A mera manifestação de insatisfação contratual e a resilição do vínculo profissional, ainda que acompanhada de críticas à atuação do contratado, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

O contrato celebrado entre as partes possuía prazo indeterminado e previa cláusula expressa de rescisão unilateral mediante comunicação prévia, o que afasta a ilicitude da conduta das Apeladas.

Inexistentes prova de dano efetivo e demonstração de conduta ilícita ou nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

Em razão do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0035602-93.2007.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
DIAS CUNHA COBRANCAS EXECUTIVAS LTDA - ME
e
LUIS ADERSON DIAS CUNHA

e,
como
Apelad
os

-
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e
BANCO STELLANTIS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2